Tribunal: TJSP
Processo: 2206887-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nos autos da Ação Coletiva No 0002361-16.2009.8.26.0053 - Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo – Prêmio de Incentivo à Produtividade e Qualidade (PIPQ) – Insurgência contra a suspensão da execução individual da obrigação de pagar ajuizada pelA agravante, sob o fundamento de que o acesso aos autos

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nos autos da Ação Coletiva No 0002361-16.2009.8.26.0053 - Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo – Prêmio de Incentivo à Produtividade e Qualidade (PIPQ) – Insurgência contra a suspensão da execução individual da obrigação de pagar ajuizada pelA agravante, sob o fundamento de que o acesso aos autos da Ação Coletiva n. 0002361-16.2009.8.26.0053 encontra-se comprometido pela crise sanitária relacionada ao COVID-19 – Reforma necessária – Desnecessidade de acesso ao processo da ação coletiva constitutiva do título, porquanto a obrigação de fazer já foi cumprida com relação a agravante, como expressamente afirmado nas razões recursais – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206887-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CLELIA
BRUNETTI PENTEADO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206887-84.2020.8.26.0000 -Voto no 29958-JV
2
VOTO No 29.958 - JV
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2206887-84.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: CLELIA BRUNETTI PENTEADO
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO CIVIL
AGRAVO DE INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nos autos da Ação
Coletiva No 0002361-16.2009.8.26.0053 - Sindicato dos
Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo
Prêmio de Incentivo à Produtividade e Qualidade (PIPQ)
Insurgência contra a suspensão da execução individual da
obrigação de pagar ajuizada pelA agravante, sob o fundamento
de
que o acesso aos autos da Ação Coletiva n.
0002361-16.2009.8.26.0053 encontra-se comprometido pela
crise sanitária relacionada ao COVID-19 Reforma necessária
Desnecessidade de acesso ao processo da ação coletiva
constitutiva do título, porquanto a obrigação de fazer já foi
cumprida com relação a agravante, como expressamente
afirmado nas razões recursais Decisão reformada Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Clélia Brunetti Penteado, nos autos do Pedido de Habilitação
promovido nos autos da Ação Coletiva no 0002361-16.2009.8.26.0053,
ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do
Estado de São Paulo - SindSaúde em face da Fazenda do Estado de
São Paulo, insurgindo-se contra a r. decisão proferida à fls. 12/13
destes autos, que determinou a suspensão do cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206887-84.2020.8.26.0000 -Voto no 29958-JV
3
sentença individual ajuizado pelo ora agravante, sob o fundamento de
que o acesso aos autos da Ação Coletiva n.
0002361-16.2009.8.26.0053 encontra-se comprometido pela crise
sanitária relacionada ao COVID-19.
Sustenta a agravante, em síntese, ser descabida a
suspensão do cumprimento de sentença, uma vez que a obrigação de
fazer já foi cumprida. Requer o prosseguimento do cumprimento de
sentença, para recebimento das diferenças das parcelas vencidas.
Postula o provimento do recurso, com o prosseguimento da execução
(fls. 01/05).
Não houve pedido liminar. Foram dispensadas
informações do mm. juiz da causa (fls. 52/53).
A agravada ofereceu resposta (fls. 56/59).
É o relatório.
Preambularmente,
a
preliminar
arguida
pela
Fazenda do Estado, perda do objeto do recurso, confunde-se com o
mérito e com ele será analisada.
No mais, ressalvada a convicção do mm. juiz da
causa, merece reforma a r. decisão agravada. Senão, vejamos.
Trata-se de pedido de habilitação nos autos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206887-84.2020.8.26.0000 -Voto no 29958-JV
4
Ação
Coletiva
no
0002361-16.2009.8.26.0053,
em
fase
de
cumprimento de sentença.
Infere-se dos autos principais que o mm. juízo a
quo ordenou o aguardo do fim do trabalho remoto em razão da crise
sanitária relacionada ao COVID-19, para posterior determinação de
prosseguimento da execução da obrigação de pagar ajuizada pela ora
agravante.
Porém, como se pode constatar dos documentos
acostados aos autos principais, foi dado cumprimento à obrigação de
fazer, com a apresentação dos respectivos informes pela Secretaria de
Estado da Saúde Coordenadoria de Recursos Humanos Grupo de
Gestão de Pessoas Técnica de Sistema de GRATIFICAÇÕES/PIN/E-
FOLHA (fl. 148 dos autos principais de Cumprimento de Sentença).
Desse modo, afirmado o cumprimento da obrigação
de fazer pela interessada/exequente, ora agravante, mostra-se inviável
qualquer deliberação para que se aguarde, indefinidamente, o final do
trabalho remoto realizado pelo E. Tribunal de Justiça para que, só
então, possa exercer seu direito de ação, mormente porque trata-se de
incidente de Cumprimento de Sentença proposto digitalmente.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso
para determinar o regular prosseguimento da execução da obrigação
de pagar ajuizada pela agravante.
REBOUÇAS DE CARVALHO

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206887-84.2020.8.26.0000 -Voto no 29958-JV
5